Tribunal: TJMT
Processo: 1037494-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - SUBSTABELECIMENTO DO ADVOGADO DO REQUERIDO SEM RESERVA DE PODERES ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO DECISUM EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE - NULIDADE CONFIGURADA A PARTIR DESTE ATO - ART. 272, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - ANULAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA COGENTE - APELO PREJUDICADO.
1. Ao substabelecer sem reserva de poderes, o advogado renuncia ao poder de representação que lhe foi conferido, desvinculando-se, de modo definitivo, do feito, sem poderes para nele continuar atuando.
2. É nula a intimação quando realizada em nome do substabelecente, e não do substabelecido, a teor do que preceitua o art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação".
3. O cerceamento do direito de defesa da parte promovida restou evidenciada, violando-se, assim, os princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade processual, sendo cabível a nulidade processual, até mesmo de ofício.
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto por CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Inexigibilidade De Título De Crédito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Consignação Em Pagamento E Pedido De Tutela De Urgência Antecipada no 1037494-77.2017.8.11.0041 movida em desfavor de PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para DECLARAR a inexistência do débito litigado e protestado, ratificando integralmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela parte requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora (ID 92156536).
Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação não pode ser nesse momento analisada, porquanto, analisando o caderno processual, verifica-se que o patrono que representava a empresa Paulista Business Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Eletricos S/A, antes de prolatada a sentença atravessou petição nos autos requerendo a juntada de substabelecimento, sem reservas de poderes, aos advogados ali descritos (ID 92156535), poderes que lhe foram outorgado pela citada empresa.
A outorga foi colacionada aos autos antes da prolação da sentença, no entanto, a intimação da decisão de primeiro grau, foi realizada no nome do patrono substabelecente, o qual já não figurava nos autos como mandatário da parte, (DJE no 10968). Com efeito, ao substabelecer sem reserva de poderes, o advogado renuncia ao poder de representação que lhe foi conferido, desvinculando-se, de modo definitivo, do feito, sem poderes para nele continuar atuando.
Nessa senda, é nula a intimação quando realizada em nome do substabelecente, e não do substabelecido, a teor do que preceitua o art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”
Diante desta situação, vislumbro que o cerceamento do direito de defesa da parte promovida restou evidenciada, violando-se, assim, os princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade processual, sendo cabível a nulidade processual, até mesmo de ofício.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM RESERVAS. ART. 236, § 1o, DO CPC. PRESENÇA DE NULIDADE ABSOLUTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Quando há substabelecimento sem reservas, a intimação só se perfaz quando chamado o advogado substabelecido. Precedentes: EREsp. No 202.184 - AL, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 1.2.2001; e AgRg nos EREsp 36.319 / GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 08/05/1995, p. 12.272. 2. É omisso o acórdão que deixa de apontar a ocorrência de nulidade absoluta. 3. Em se tratando de nulidade absoluta o prejuízo se presume, não havendo que se falar em investigação de fatos que possa caracterizar a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Caso em que a Corte de origem publicou a pauta de julgamento em nome do advogado substabelecente e não em nome do advogado substabelecido, em processo onde houve o substabelecimento sem reservas. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade dos acórdãos proferidos pela Corte de Origem e determinar o retorno dos autos para novo julgamento com a correta intimação das partes.” (STJ - EDcl no REsp 901915 / SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data do Julgamento 04/08/2009, DJe 17/08/2009)
Dessa feita, é forçoso reconhecer a necessidade de anulação da intimação da sentença vergastada, ante a existência de flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que restou caracterizada pelo fato de ter sido dirigida a intimação do decisum na pessoa do advogado inicialmente designado nos autos, sem observância ao substabelecimento constante no ID 92156535.
Ante o exposto, DE OFÍCIO, decreto a nulidade do processo a partir da intimação da sentença, devendo o feito retornar ao Juízo a quo para que outra seja realizada, em nome do causídico substabelecido no ID 92156535. Em consequência, julgo prejudicado o apelo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =